Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-11.2022.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001124-11.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[JOSIVAN CORREIA GAMA DE BARROS - CPF: 711.513.054-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHNNY EVANGELISTA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 026.797.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL DE SOUZA - CPF: 998.203.902-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006

– RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – APREENSÃO DE MACONHA – MANUTENÇÃO DA CONDENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de variedade de entorpecente (maconha) e a forma de seu acondicionamento, no contexto dos autos, aliada à investigação pretérita que aponta o apelante como traficante de drogas, necessária a manutenção da condenação pelo crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, vez que não há incompatibilidade entre as delituosas condutas.

Não há que dizer, em desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei
nº 11.343/2006
.
Antidrogas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma iludida, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inexistindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio que, consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josivan Correia Gama de Barros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal nº 1001124-11.2022.811.0046, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
e ao
pagamento de

120 (cento e vinte) dias-multa
(sentença – Id. 173721288).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 173721289). Em suas razões, busca a absolvição de
Josivan
, sob alegação de ausência de provas suficientes nos autos para embasar a condenação. Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/206 para àquela prevista no artigo 28 da mesma Lei (Id. 173721320).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, requerendo o desprovimento do recurso, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória em desfavor do apelante, em seus integrais termos (Id. 173721326).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 178697152), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal postulado por Josivan Correia Gama de Barros, contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal nº 1001124-11.2022.811.0046, a qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
.

A denúncia restou lavrada:

“[...]
No dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 23h05min, na Avenida Governador Júlio Campos, próximo à esquina com a Rua Rio Branco, Bairro Renascer, em Campos de Júlio, o denunciado JOSIVAN CORREIA GAMA DE BARROS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava e trazia consigo, para fins de traficância o correspondente a 211,80 g (duzentos e onze gramas e oitenta centigramas) de substância análoga à maconha, acondicionado em 04 (porções), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar conforme laudo de fls.4.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos a guarnição da Policial Militar realizava rondas pela cidade, quando visualizou o denunciado saindo da localidade conhecida como “Residencial do Carlão”, com uma mochila nas costas, sendo que ao avistar a viatura dispensou 01 (um) invólucro, e empreendeu fuga.

Diante disso, a equipe policial procedeu com a abordagem do denunciado, tendo encontrado, na oportunidade, no interior da mochila 03 (três) invólucros de substâncias análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão, e 01 (um) celular.

Além disso, a Polícia Militar encontrou o invólucro da mesma substância que o denunciado havia sido dispensado caído ao solo.

Durante a abordagem o denunciado relatou que é integrante do Comando Vermelho e que foi batizado em dezembro de 2021, com o acunha “SOMBRA”, pela pessoa conhecida como “MALVADÃO”, de origem Boliviana.

Quanto a droga, confessou que buscou o entorpecente em Vilhena/RO e que o entorpecente seria comercializado em Campos de Júlio. [...]”

Nas razões recursais o apelante busca
a absolvição sob alegação de ausência de provas suficientes nos autos para embasar a condenação. Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/206 para àquela prevista no artigo 28 da mesma Lei.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, em suas razões, não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a persecutio criminis, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do delito restou-se através do auto de prisão em flagrante delito. (Id.
173721728 fls.01 - 02), auto de apreensão. (Id. 173721734 - fls. – 01 - 02), laudo pericial definitivo. (Id.79473381- fls. – 01-04), imagens do entorpecente. (Id. 79473906), Relatório de investigação (Id. 173721726 – fls. 01-02). Além de depoimentos colhidos nos autos.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima mencionados, temos o depoimento do policial envolvido na prisão do apelante.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença na qual estão presentes os elementos de provas referidas acima, acerca da materialidade e autoria do crime:

[...]. A materialidade foi comprovada do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise das substâncias apreendidas, colacionado ao feito às fls. 01-04.

Tal laudo é esclarecedor ao relator os resultados positivos para presença da CANABIS SATIVA L.
(MACONHA),
planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC
(tetrahidorcabinol);

(...). Consta no Inquérito Policial n.º
306.4.2022.4780,
2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT,

“No dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 23h05min, na Avenida Governador Júlio Campos, próximo à esquina com a Rua Rio Branco, Bairro Renascer, em Campos de Júlio, o denunciado JOSIVAN CORREIA GAMA DE BARROS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava e trazia consigo, para fins de traficância o correspondente a 211,80 g (duzentos e onze gramas e oitenta centigramas) de substância análoga à maconha, acondicionado em 04 (porções), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar conforme laudo de fls.4.”

Auto de prisão em flagrante em id. 79473892.

Termo de exibição e apreensão em id. 79473898.

Laudo pericial definitivo carreado no id. 79473381.

Imagens do entorpecente em id.79473906

Denúncia recebida no dia 24/03/2022 (id. 80504648).

Devidamente notificado (id. 82193069), ofertou defesa em id. 84770872. Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas de acusação e interrogado o acusado.

Em sede de alegações finais orais, o Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da peça acusatória (id. 89266154).

No mesmo momento processual, a Defesa do réu requereu a ilegalidade das provas, a absolvição ao argumento de ausência de provas suficientes para embasar a condenação e, em sede alternativa, a desclassificação para uso de entorpecente.

Fundamento e decido.
Da preliminar de nulidade da prova.

Sustenta a defesa nulidade do ingresso policial no imóvel onde a substância foi encontrada, por ausência de fundadas razões para tanto.

Entretanto, razão não assiste a defesa, visto que no caso, a justa causa para adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que os agentes estatais já tinham informações de que o acusado estava comercializando drogas pelo município, inclusive de que o local era tido como local de comércio de entorpecentes.

Ademais, considerando a natureza permanente do delito de tráfico e estando devidamente registrada a justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, como acima destacado, conclui-se que não se identifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

Do mérito.

Como relatado, trata-se de ação penal levada a efeito para o fim de apreciação do pedido formulado pelo Ministério Público de condenação do réu
JOSIVAN GAMA DE BARROS,
às penas do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006.

Presentes os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo nulidades a serem declaradas, passo, pois, à análise do mérito.

O crime imputado ao acusado (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) está assim descrito,
ipsis litteris:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena -
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pois bem, no mérito tenho que o pedido condenatório formulado pelo órgão ministerial é procedente, explicou.

Em acurada análise a este feito,

verifica-se que há prova da

materialidade
, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante; Termo de Apreensão; Laudo definitivo, bem como pelos demais documentos angariados aos autos.

Resta, no entanto, analisar-se a autoria e a responsabilidade penal do acusado, para os quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

Após, debruçada análise de todo processado, verifica-se que a
autoria delitiva
também restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa na pessoa do denunciado, vejamos.

Durante a instrução processual, as testemunhas policiais de acusação, foram uníssonas em apontar o réu como autor do delito trazido à baila, sendo que afirmam que já vinham recebendo informações sobre a traficância de entorpecentes naquele local, sendo que ao se deslocarem até lá, conseguiram efetuar abordagem e apreenderam com o réu 211,80 g (duzentos e onze gramas e oitenta centigramas) de substância análoga à maconha, acondicionado em 04 (porções), bem como balança de precisão.

Nessa senda, as provas jungidas aos autos, são suficientes para embasar o édito condenatório, pois, a conduta da denunciada subsumiu-se com perfeição às ações nucleares consubstanciadas nos verbos “transportava e trazia consigo drogas” com o fim de traficância, inserta no art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006.

Insta salientar, que tal modalidade criminosa insere-se entre aquelas que ofendem a calamidade pública e, em particular, a saúde, e, prescindem da concretização do dano para consumação, por tratar-se de crimes de perigo abstrato.

As testemunhas policiais foram uníssonas e coerentes em seus depoimentos ao relatarem a ocorrência, narrando com riqueza de detalhes o crime objeto dos presentes autos. A propósito, é premente que se deixe claro, que os depoimentos dos policiais militares quando uníssonos e, corroborados por demais elementos probatórios, revestem-se de considerável valor probatório, senão vejamos:

“O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. ” (TJMT, Ap nº 33977/2011) ” “Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. ” (TJMT - Ap nº 91480/2016 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 20.9.2016).

Registre-se ainda, a respeito dos depoimentos dos agentes públicos, que suas palavras não merecem ser descreditadas pelo fato de serem agentes da lei, visto que prestam compromisso como qualquer outra testemunha, além de suas informações possuírem fé pública.

Não é outro o entendimento de Nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DA DEFESA – NULIDADE DO PROCESSO – ERRO NO NOME DO ACUSADO NA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E NO INTERROGATÓRIO POLICIAL – REJEIÇÃO – MERO ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - CORROBORAÇÃO POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO - MEIO DE PROVA IDÔNEO PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MP. 1. A existência de mero erro material no nome do Apelante na decisão em que foi recebida a denúncia ou no seu interrogatório policial, não tem o condão de ocasionar a nulidade do processo, pois, tal falha é perfeitamente sanável, decorrendo da instrução do processo a conclusão de que o Apelante é a mesma pessoa que foi denunciada, processada e, ao final, efetivamente condenada pelo crime do artigo 155, caput, do Código Penal;

2. Não há se cogitar de absolvição quando o conjunto fático-probatório dos autos demonstra cabalmente a materialidade e a autoria delitivas imputadas ao Apelante, inclusive, com base na sua confissão extrajudicial, corroborada pelos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares, prestados em ambas as fases do processo-crime.
(Ap 73617/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2017, publicado no DJE 25/09/2017). Grifo. Nosso.

Em análise à conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a prática de quaisquer dos verbos previstos no tipo é suficiente para a configuração do tráfico ilícito de drogas, não sendo exigido o ato de venda propriamente dito. A circunstância de ser usuária de droga, repise-se, não o exime da responsabilidade criminal. Lamentavelmente, os viciados utilizam o tráfico como meio para sustentar o vício.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE PALAVRA DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA DESCLASSIFICAÇÃO Impossibilidade: Flagrados na posse de entorpecentes variados, apetrechos para o embalo e dinheiro em notas fracionadas, após denúncia de tráfico no local, circunstâncias aliadas à palavra dos policiais que não tinham motivo algum para uma falsa inculpação, impossível a absolvição ou a desclassificação pretendida. Recurso não provido. (TJ-SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 28/11/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES - INADMISSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - SEMIABERTO - RECURSO IMPROVIDO. Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. É inadmissível a pretendida absolvição, quando não pairam dúvidas que a droga apreendida pertencia ao apelante, que a mantinha em depósito, com a finalidade mercantil. Não ocorre a pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06, porquanto a quantidade e a forma da droga apreendida, os depoimentos dos policiais e testemunhas que o apelante vendia entorpecentes, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. (...) (Apelação nº 89025/2012, 1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 22.01.2013, unânime, DJe 30.01.2013).

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 - PRETENSÃO RECURSAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELOU A FINALIDADE DISSEMINATÓRIA RELATIVA À ENTORPECENTE DE AUTORIA DO APELANTE - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS AJUSTADOS À HIPÓTESE CONDENATÓRIA AO LADO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO PRÓPRIO FATO - APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA E SUBSTÂNCIA PRÓPRIA PARA PREPARO E AUMENTO DO VOLUME - VERSÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA PROVA PRODUZIDA PARA A DESCLASSIFICAÇÃO - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA - VIABILIDADE - PENA-BASE EXACERBADA - MODIFICAÇÃO DA SANÇÃO INFLIGIDA - REGIME INICIAL FECHADO - DIVERSIDADE DA DROGA LOCALIZADA - REGIME MANTIDO - APELAÇÃO PROVIDA NO ALTERNATIVO. Em sede de tráfico ilícito de entorpecente, irrelevante é o argumento de ausência de prova da venda, se o réu é preso em flagrante em poder de considerável quantidade de cocaína e confessa a sua propriedade, sendo o fato corroborado pelos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo e as demais provas dos autos, inclusive circunstâncias quanto à disseminação da droga, de modo a afastar a desclassificação para a posse voltada ao uso individual ou relativamente ao mero compartilhamento da droga. (...) (Apelação nº 10948/2012, 1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. j. 21.08.2012, unânime, DJe 30.08.2012).

Do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Perlustrando aos autos, não há nada capaz de afastar, ao momento de consumação do delito apurado neste feito, a aplicação da benesse da indigitada norma, que assim aduz:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena -
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...) omissis;

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia e
CONDENO JOSIVAN GAMA DE BARROS
, qualificada nos autos, às penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006. [...]

Em Juízo, os agentes policiais Militares foram uníssonos em apontar o réu como autor do delito trazido à baila, sendo que afirmaram que já vinham recebendo informações sobre a traficância de entorpecentes naquele local.

Em que pese o apelante ter negado a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, sustenta que a droga apreendida com ele era 200 gramas era para seu consumo próprio, as provas colhidas corroboradas pelos depoimentos prestados pelos policias, tanto em Juízo como em fase inquisitória, as matérias recolhidas no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comercio de entorpecentes pelo apelante.

Para definição da conduta descrita no artigo 28, da mesma Lei, necessário se faz que esteja comprovada o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgado na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação. ” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no delito que lhe é imputado.

Como de efeito, segundo os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, o apelante estava, com indícios de traficância, pois foram apreendidos com suspeito, diversos itens que caracteriza o comércio de tráfico de entorpecentes.

Extrai-se dos autos de apreensão, relação dos objetos que foram apreendidos em posse dos suspeitos:

[...] 1.
04 (quatro) unidade (s) de substância análoga a Maconha –Porções Análoga a Maconha (pesando Aproximadamente 211 Gramas),
lacre: 04035251, Código de Apreensão 1B B4 apreendido em posse de Josivan Correia Gama de Barros.

2. R$: 5,30 (cinco reais e trinta centavos) – 3 Moedas de R$: 1,00, e 3 Moedas de R$: 0,50, 3 Moedas de R$: 0,25 e 1 Moeda de 0,05. Código de Apreensão.

3. 01 (um) unidade (s) Camiseta do Corinthians de cor preta.

04. 01(um) unidade (s) Mochila de Costas de Cor preta.

05. 01(um) unidade (s) Celular Motorola Modelo G8 preta.

06. 01(um) unidade (s) Balança Digital de Precisão.

07. 01(um) unidade (s) Cartão do Banco Neon, n.º 2966.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresenta a imprestabilidade da prova, válido o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discursa a atual jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DECORRENTE DA BUSCA

PESSOAL.
ABSOLVIÇÃO
.
DESCABIMENTO. MATÉRIA NÃO LEVANTADA NA RAZÕES DA DEFESA, POR CONSEGUINTE, NÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Conforme abordado na decisão agravada, o presente writ

investe contra r. decisum proferido em sede de
apelação criminal
interposta contra sentença condenatória e, verificando o acórdão combatido que a matéria ora suscitada não foi levantada nas razões da defesa, por conseguinte, não foi enfrentada pela Corte de origem, que, ao apreciar o recurso defensivo, limitou-se ao exame do pleito de
desclassificação
da
conduta
para prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, bem como dosimetria da pena (e-STJ fl. 28), nada dispondo sobre declaração de nulidade decorrente da busca pessoal ilegal e ilícita. Desse modo, inviável o exame do pleito, na hipótese, pois tal proceder configuraria indevida supressão de instância, situação rechaçada por esse Tribunal Superior.

III - Verifica-se que a matéria aventada no presente agravo regimental, qual seja, fixação da pena-base no mínimo legal, não foi suscitada por ocasião da impetração do habeas corpus. Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação de teses não aventadas pela defesa na inicial do writ, consoante os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça: EDcl no RHC n. 61.120/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 02/05/2016; AgRg no HC n. 245.276/MS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 17/6/2015; AgRg no HC n. 308.942/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 16/4/2015; e AgRg no HC n. 309.028/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/5/2015. Agravo regimental desprovido.

Verifica-se o seguinte Julgado deste E. TJ/MT.

[...] “O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06. ” [...] (Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018).

Por sua vez, na grande maioria dos casos, os usuários de droga utilizaram-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mais para a manutenção do vício.

A respeito, vale citar o exposto por Vicente Grego Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006:

[...]
à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício”. (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009).

Nesta toada colecionado o seguinte aresto desta E. Câmara, d minha relatoria:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria. ”
(TJ/MT HC 93.392/2011,
Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Evidência que em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentindo de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumido pelo recorrente, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em Juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Entreveja que essas são as diretrizes do artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06;

“§ 2º Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. ”

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatória acostada nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do delito.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal postulado por
Josivan Correia Gama de Barros,
mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024